Tribunal: STF
Processo: AI 119275
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO DISCUTIU O ACÓRDÃO LOCAL TEMA RELATIVO
AO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL, JULGADA EXTINTA A AÇÃO
RENOVATORIA. A RECORRENTE NÃO INTERPOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE
ESSE PONTO. NÃO E ASSIM CABIVEL O PRETENDIDO DISSIDIO COM A SÚMULA
370. NÃO E POSSIVEL EXAMINAR, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O QUE
NÃO FOI VENTILADO NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUMULAS
282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.